Tribunal: TJDFT
Processo: 0050744-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0050744-15.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS, SHOES ARTEFATOS DE COURO LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Nada a prover no presente feito acerca da petição da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 69704374). Primeiro, a última intimação se deu a respeito do julgamento dos embargos de declaração – Acórdão no 1973463 (ID 69383697) – resguardando a publicidade dos pronunciamentos jurisdicionais, e facultando o exercício do direito potestativo das partes de recorrer às Instâncias Superiores na hipótese de descontentamento com o resultado dado à causa. Cumpre informar, no particular, que a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões recursais no ID 65870865, sem suscitar a desnecessidade de sua atuação na qualidade de Curadora Especial naquela oportunidade. Posteriormente a isso, também se manifestou nos autos e nada arguiu quanto à atuação como Curadora Especial no presente feito (ID 67616621). Nesse cenário, inafastável e inegavelmente, tem-se por exaurida a prestação jurisdicional devida nesta Instância recursal. Eventual insatisfação com a resolução dada à controvérsia, deverá a parte irresignada utilizar-se dos recursos adequados e cabíveis na espécie, oportunidade em que também, se deseja, questionar a sua atuação como Curadora Especial perante as Instâncias ad quem. Com efeito, nada a prover acerca da petição de ID 69704374. Preclusa esta decisão, prossiga-se com o cumprimento dos acórdãos dos embargos de declaração e da apelação, nos termos lá determinados (IDs 69383697 e 67458672) Brasília, 16 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator